Tribunal: TJES
Processo: 5009247-47.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009247-47.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESLEY PINTO PONTES e outros

COATOR: JUIZO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE VIANA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009247-47.2025.8.08.0000

PACIENTES: WESLEY PINTO PONTES, PAMELA DE OLIVEIRA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: GLEICYANNE DE PAULA NUNES NASCIMENTO - ES22982

COATOR: JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PERDA PARCIAL DO OBJETO
DO WRIT
.
LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A UM DOS PACIENTES
. MÉRITO: TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Pâmela de Oliveira Silva e Wesley Pinto Pontes contra decisão por meio da qual foi convertida a prisão em flagrante em preventiva pelo suposto crime de tráfico de drogas, ao argumento de ausência de fundamentação idônea, excesso de prazo e presença de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a manutenção da prisão preventiva configura constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR: Perda parcial do objeto do writ
3. A concessão de liberdade provisória à paciente Pâmela de Oliveira Silva pelo juízo de origem torna superada a alegação de constrangimento ilegal em relação a ela, impondo o reconhecimento da prejudicialidade do pedido por perda de objeto, conforme o art. 659, do Código de Processo Penal.

MÉRITO
4. A tese de excesso de prazo não prospera, pois o exame dos autos de origem revela tramitação regular, com oferecimento de denúncia, apresentação de resposta à acusação e designação de audiência, o que afasta a alegação de desídia estatal. 5. Para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, mas apenas indícios suficientes desta, cuja análise aprofundada é reservada à instrução criminal. 6. A necessidade da custódia cautelar (art. 312 do Código de Processo Penal) se fundamenta no
periculum libertatis
, evidenciado na hipótese pela gravidade concreta da conduta, que extrapola a inerente ao tipo penal. 7. A expressiva quantidade de entorpecente apreendido, aproximadamente 1.345g de crack, demonstra a periculosidade do agente e constitui elemento concreto idôneo para justificar a segregação cautelar como garantia da ordem pública. 8. Condições subjetivas favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais para a decretação da medida, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 9. A gravidade concreta do delito torna a custódia cautelar adequada e necessária, não sendo recomendável a substituição por medidas alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Pedido parcialmente prejudicado e, no mérito, denegada a ordem.

Tese de julgamento
:

A superveniente concessão de liberdade provisória à paciente pelo juízo de origem acarreta a perda do objeto do habeas corpus em relação a ela, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal.

A quantidade expressiva de entorpecente apreendido constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, por indicar a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, justificando a medida para a garantia da ordem pública.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal: art. 282, art. 312, art. 313, inciso I, art. 319, art. 320 e art. 659. Lei nº 12.403/2011.

Jurisprudência relevante citada
: AgRg no HC 705.434/PI; HC 100.090/SP; AgRg no HC n. 940.752/SP; AgRg no HC n. 953.862/PR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente prejudicada a ordem e, na parte conhecida, denegá-la, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009247-47.2025.8.08.0000

PACIENTES: WESLEY PINTO PONTES, PAMELA DE OLIVEIRA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: GLEICYANNE DE PAULA NUNES NASCIMENTO - ES22982

COATOR: JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. PERDA PARCIAL DO OBJETO DO WRIT. SUPERVENIÊNCIA DE LIBERDADE PROVISÓRIA

A defesa técnica postula a revogação da prisão preventiva de ambos os pacientes e aplicação, se necessário, de medidas cautelares alternativas.

Ocorre que, de acordo com o andamento dos autos de origem no sistema Pje, constatou-se que o juízo primevo concedeu a liberdade provisória da paciente Pâmela de Oliveira Silva em decisão proferida em 15/7/2025, aplicando-lhe medidas cautelares alternativas.

Desse modo, diante da constatação de superveniência da liberdade provisória concedida à paciente, restam superadas as alegações de eventual constrangimento ilegal, pelo que é impositivo o reconhecimento da prejudicialidade do pedido, por perda de seu objeto, consoante estabelece o art. 659, do Código de Processo Penal,

in verbis
:
"Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido."

Diante dessas considerações, JULGO PREJUDICADO o presente
habeas corpus
, com fulcro no art. 659, do Código de Processo Penal, em relação à paciente Pâmela de Oliveira Silva.

Via de consequência, conheço o habeas corpus, tão somente, no tocante ao réu Wesley Pinto Pontes.

É como voto

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar,

impetrado em favor de
PAMELA DE OLIVEIRA SILVA e WESLEY PINTO PONTES
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA
,
nos autos do Processo tombado sob nº 0001223-43.2025.8.08.0024, atualmente em tramitação no
Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória
, por encontrarem-se presos preventivamente desde 03/6/2025.

Narra a defesa técnica, em resumo, que a conversão do flagrante em prisão preventiva deu-se com base em fundamentos genéricos, desconsiderando que ambos são primários, possuem residência fixa, ocupação lícita e vínculos familiares. Ressalta-se ainda o constrangimento ilegal decorrente da ausência de distribuição do flagrante ao juízo competente após mais de doze dias da prisão.

Diante do exposto, requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura, com eventual imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Ao final, postula-se a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, com a revogação da prisão preventiva e aplicação, se necessário, de medidas cautelares alternativas.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Em Plantão Judiciário, o e. Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira assim consignou:

“
Como medida cautelar excepcional, a liminar em habeas corpus, exige além daquelas condições das demais ações, a existência de periculum in mora, ou seja, a probabilidade de que com a manutenção da privação de liberdade possa o paciente sofrer dano irreparável ou de difícil reparação e o fumus boni iuris que é a existência de elementos que indiquem o cometimento de ilegalidade. Através da documentação juntada aos autos, não verifico, a princípio, a presença do fumus boni iuris. O art. 312 do Código de Processo Penal prevê que “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”. Meu, os destaques em negrito. A propósito da matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça já esclareceu que “A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado” (AgRg no HC 705.434/PI, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 07- 12-2021, DJe 13-12-2021).

Na respeitável decisão, a autoridade impetrada converteu a prisão em flagrante em custódia preventiva sob os fundamentos da garantia da ordem pública, da aplicação da Lei Penal e da conveniência da instrução criminal. Por sinal, a Magistrada Plantonista fez constar que “a liberdade dos autuados revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que uma vez estes em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto”. No mais, ausência de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta, valendo salientar que somente aquele vício é capaz de macular o processo ou a decretação da custódia cautelar. Já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que “Não se exige, contudo fundamentação exaustiva, sendo suficiente que o decreto constritivo, ainda que de forma sucinta, concisa, analise a presença, no caso, dos requisitos legais ensejadores da prisão preventiva” (HC 100.090/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 05-08-2008, DJe 22-09-2008). Por último, cabe lembrar que as condições pessoais favoráveis por si só não impedem a decretação da prisão face à necessidade de garantia da ordem pública. Assim, tenho que a cognição que este momento proporciona não atesta a existência de flagrante ilegalidade hábil a ensejar o deferimento da liminar. Posto isso, INDEFIRO a liminar.”

Extrai-se dos dados do processo de referência que, no dia 01 de junho de 2025, por volta das 20h44min, na Avenida Vitória, Bairro Monte Belo, em Vitória,
WESLEY PINTO PONTES
e PAMELA DE OLIVEIRA SILVA, de forma consciente, voluntária e associada, transportavam consigo, para fins de tráfico ilícito de drogas, aproximadamente 1.345 (mil trezentos e quarenta e cinco) gramas de substância análoga ao crack, sem autorização legal ou regulamentar.

Consta dos autos que uma guarnição da Polícia Militar recebeu a informação anônima, via serviço Disque-Denúncia 181, apontando a existência de tráfico de entorpecentes na Rua Augusta Mendes, nº 60, Bairro Monte Belo, em um imóvel utilizado pelos denunciados, situação que demandou a imediata diligência policial até a localidade.

Após diligências no local, os policiais visualizaram os réus saindo do imóvel de nº 59 e, momentos depois, os localizaram em um ponto de ônibus nas imediações da Faculdade FAESA, circunstâncias que motivaram a abordagem.

Na sequência, PÂMELA apresentou visíveis sinais de nervosismo, gerando forte suspeita acerca de eventual prática delituosa, e por tal motivo os policiais militares submeteram o casal ao procedimento de revista pessoal, encontrando na bolsa de PÂMELA, aproximadamente, 995 (novecentos e noventa e cinco) gramas de substância análoga ao crack.

Além disso, WESLEY declarou possuir mais entorpecentes armazenados em sua residência, situada na Rua 38, nº 43, Bairro Santa Mônica Popular, em Vila Velha/ES.

A equipe policial, com autorização do proprietário o imóvel, realizou buscas no local, com apoio de cão farejador, logrando êxito em localizar mais 350 (trezentos e cinquenta) gramas de substância semelhante ao crack.

A prisão preventiva foi decretada, dentre outros requisitos, na garantia da ordem pública.

Primeiramente, a tese de excesso de prazo, fundada na suposta ausência de supervisão judicial contínua, não prospera. O exame dos autos revela tramitação regular do processo de origem, com oferecimento de denúncia, apresentação de resposta à acusação e designação de audiência de instrução e julgamento. Tal cenário processual afasta, por completo, a alegação de desídia do aparelho estatal na condução do feito.

No que diz respeito à legalidade da manutenção do édito cautelar, imperioso lembrar que
não se discute
a existência de
materialidade
do crime ou de
provas
acerca da autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e
indícios suficientes de autoria
.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta.

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato do suposto crime em apuração é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública evidenciada pela gravidade em concreto da conduta)
.

Nesse ponto, relembro que
“considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP
”
(
STJ,
AgRg no HC n. 940.752/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025
).

Ressalte-se que a mera gravidade abstrata do delito não autoriza, por si só, a medida extrema, impondo-se que o
modus operandi
revele, no caso específico, traços de periculosidade do agente aptos a comprometer a paz social caso permaneça em liberdade.

Na hipótese, entendo que o caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela inerente ao delito em apuração, a se considerar o contexto da diligência policial, na qual foi apreendida expressiva quantidade de drogas.

Com efeito, a quantidade do entorpecente encontrado (cerca de um quilo de crack) é elemento idôneo a confirmar, em concreto, a periculosidade do agente, sobretudo a ponto de tornar necessária a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Importante ressaltar, ainda, que condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (AgRg no HC n. 953.862/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJe de 23/12/2024).

Dessa forma, a custódia cautelar revela-se, neste momento, cabível, necessária e adequada, inclusive para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, não sendo recomendável, por ora, a substituição da prisão por medidas alternativas.

Arrimad
o

nas considerações ora tecidas
,
na parte conhecida,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)